Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que as buscas, pessoal e veicular, foram precedidas de forte suspeita do comércio ilícito de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo, crimes de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.
3. A presença de maus antecedentes obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme expressamente previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
4. Se o montante dos dias-multa mostra-se excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos, procede-se a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.